Tribunal: TJMT
Processo: 1009523-61.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009523-61.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Telefonia, Cobrança indevida de ligações, Telefonia]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), DAIANE MARIA CAPPOANI - CPF: 051.056.601-45 (RECORRIDO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – LIGAÇÕES EXCESSIVAS
–
RE
ITERADAS COBRANÇAS INDEVIDAS
-
ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– R
EDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

– INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – SÚMULA 54/STJ – EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO EXTRACONTRATUAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 159074710, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título

de
danos morais,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC), e correção monetária pelo INPC, a partir da data de publicação da sentença (Súmula 362 STJ).

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

A ausência de ato ilícito;

2)

A inocorrência de danos morais;

3)

A redução do
quantum
indenizatório;

4)

A data inicial de contagem dos juros de mora;

5)

A multa por litigância de má-fé;

6)

O prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora, desde
novembro de 2021
, vem recebendo ligações e mensagens de textos de maneira excessiva, inclusive em seu horário de trabalho e nos fins de semana
.

Aduz que bloqueou tais chamadas, no entanto, o reclamado realiza ligações de diferentes números, o que vem causando aborrecimento, frustração e perda de tempo útil.

Afirma que não possui relação jurídica com o reclamado, tendo, inclusive, informado isso nas ligações atendidas, solicitando que não mais entrem em contato com a autora, entretanto, as cobranças não cessaram.

O demandado, por sua vez, alega a ausência de ato ilícito, bem como a inexistência de danos morais.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título

de
danos morais,
sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
Em complementação, registro serem inegáveis os transtornos causados em decorrência de excessiva cobrança por meio de ligações telefônicas e mensagens de texto. A situação imposta à autora ainda foi agravado pela inexistência de débitos, além do descaso na resolução do problema.

No caso em exame, o dano moral sofrido pela autora exsurge no momento que solicita a interrupção ligações excessivas, sendo certo, ainda, que a parte Reclamada não se desincumbiu do ônus que lhe competia em refutar as alegações verossímeis declinadas pela parte Reclamante no sentido de que tentou de todas as formas solucionar a questão administrativamente, devendo, portanto, valer-se da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6, VIII do CDC.

Nesse contexto, não restam dúvidas quanto ao cometimento de ilícito pela reclamada, mormente, porque no caso de efetuar cobranças por dívidas existentes, é ônus da empresa buscar outras formas de tentar contato com o cliente original, e não importunar a autora com excessivas ligações diárias por dívida que a mesma não contraiu.
(...)
(grifei)

No caso, compulsando os autos, tenho que os fatos narrados na exordial não retratam um mero aborrecimento, e o conjunto fático-probatório demonstra que as ligações do reclamado para o celular da reclamante eram realizadas de modo excessivo,
conforme
prints
anexados no id. nº 159074681
.

Neste caso,
cabia ao reclamado a comprovação de eventuais excludentes de ilicitude, pelas cobranças abusivas, o que não ocorreu. Aliás, em momento algum o reclamado contestou o fato de que as ligações excessivas ocorreram
.

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão das excessivas ligações e reiteradas cobranças indevidas realizadas pelo recorrente
.

Neste sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO.
COBRANÇA VEXATÓRIA VIA TELEFONE E SMS. DÍVIDA INEXISTENTE. DIVERSAS LIGAÇÕES. DANO MORAL
. A responsabilidade do fornecedor de serviço está disposta na regra do art. 14 do CDC. Ausente prova da contratação, deve ser determinado que a ré se abstenha de fazer as cobranças telefônicas.
Demonstrado pela prova dos autos que a parte autora foi importunada, diversas vezes, visando a cobrança de dívida inexistente, impõe-se o reconhecimento da ilicitude da conduta da demandada e o dever indenizar pelo dano moral
. O valor do dano moral deve ser estabelecido de maneira a compensar a lesão causada em direito da personalidade e com atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Manutenção do valor. Honorários mantidos. Apelação não provida.
(Apelação Cível, Nº 50003361020218210005, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 26-10-2021) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Revelia. Presunção relativa de veracidade dos fatos. Ocorrência de cobranças reiteradas e insistentes incontroversa nos autos.
Dano moral. Cobranças reiteradas. Constatada a falha na prestação de serviços por cobranças de forma reiterada, resta configurado o dano moral no caso concreto
. Quantum. Princípios norteadores da reparação moral: proporcionalidade e razoabilidade. Quantum minorado. Juros moratórios. Considerando a relação contratual, os juros moratórios incidem da citação. Inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ. APELAÇÃO DA AUTORA IMPROVIDA. APELO DO RÉU PROVIDO EM PARTE.
(Apelação Cível, Nº 70082313610, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 24-09-2019)
(grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de danos morais fixado no
decisum,
deve ser
reduzido para

R$ 3.000,00 (três mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por outro lado, pugna o recorrente pela aplicação dos juros de mora a partir do arbitramento, enquanto que a
decisão singular determinou a sua incidência
a partir da citação
.

Contudo, conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios da indenização por danos morais fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento

extra petita

ou

reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando

as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição

dos preju
í
zos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.

Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento

extra petita

nem reformatio in pejus
.

(TJ-MG - Apela
çã
o C
í
vel: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco

Aurelio

Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.

FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.

Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,

quando j
á
inaugurada

a

compet
ê
ncia desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se d
á
provimento para fixar os juros de mora nos termos da S
ú
mula 54/STJ.

(STJ.

AgInt

nos

EDcl

no

REsp

n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do

Trf

5
ª
Regi
ã
o, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018,

DJe

13/06/2018). Destaquei.

No que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado nas razões recursais, tenho que não merece acolhimento, eis que não restou demonstrado que a recorrida tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais,
determinando, de ofício, que os juros de mora incidam a partir do evento danoso
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023